Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014520-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JANICE BRAMBILLA EVALDT - CPF: 786.291.600-04 (AGRAVANTE), SG - SORVETES LTDA - EPP - CNPJ: 06.049.165/0001-34 (AGRAVADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP - CNPJ: 75.503.821/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVANTE(S):

SG - SORVETES LTDA - EPP

AGRAVADO(s):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DO SEGUNDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

-

PRETENSÃO JÁ REJEITADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
– PRECLUSÃO (ART.505, CAPUT, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE
NOVAS PROVAS DO DIREITO ALEGADO OU DO ADVENTO DE CIRCUNSTANCIAS/FATOS NOVOS CAPAZES DE FAZER SURGIR A NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA DA TUTELA ALMEJADA (INCISO I DO ART.505 DO CPC/15)
–

RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o
caput
do art.505 do CPC/15, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Conquanto seja possível uma reavaliação do pedido de tutela de urgência, mister que, para tanto, o postulante apresente novas provas do direito alegado, ainda não consideradas por ocasião do primeiro exame pelo colegiado acerca da plausibilidade da medida ou, então, tenham surgido de circunstancias/fatos novos capazes de fazer exuberar a necessidade e conveniência da tutela almejada (inciso I do art.505 do CPC/15), já indeferida anteriormente em decisão transitada em julgado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVANTE(S):

SG - SORVETES LTDA - EPP

AGRAVADO(s):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JANICE BRAMBILLA EVALDT
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Lucros cessantes c/c Indenização por danos morais
no
1018913-89.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SG - SORVETES LTDA - EPP
, que indeferiu o novo pedido de tutela de urgência para que a recorrida se abstivesse de
rescindir unilateralmente o
Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos
.

Narra a recorrente que ajuizada a ação originária, de início foi indeferida a tutela de urgência através da qual se pretendia evitar a resolução unilateral do contrato firmado entre as partes, razão pela qual fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 1014997-56.2021.8.11.0000.

Relata que, ao receber o mencionado recurso, esta relatora deferiu a liminar recursal para determinar que a requerida se abstivesse de proceder a rescisão imediata do contrato de cessão havido entre as partes, cujos efeitos deveriam permanecer hígidos até o julgamento final daquele recurso.

Afirma que diante das alegações inverídicas apresentadas pela ré em sede de contrarrazões, o referido Agravo de Instrumento acabou sendo desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado, em sessão datada de 04.05.2022, ocasião em que a decisão liminar recursal anteriormente concedida veio a ser revogada, mantendo-se a decisão do juízo
a quo
.

Registra que, à vista do resultado do recurso, a requerida rescindiu novamente o contrato objeto da lide, mais especificamente na data de 18.05.2022, sem sequer aguardar o trânsito em julgado do mencionado acórdão, vindo a agravante ser prejudicada mais uma vez, tendo em vista que se encontra impossibilitada de adquirir produtos da ré para revenda e, consequente, de dar continuidade seu negócio.

Assevera que, diante disso, formulou novo pedido de tutela de urgência nos autos de origem, tendo o juízo singular indeferido tal postulação sob o fundamento de que, a respeito da matéria,
“já houve decisão judicial emanada em ambas as instâncias em relação à tutela vindicada”
.

Inconformada, sustenta que a tutela antecipada pode ser pedida e concedida a qualquer momento dentro da fase de instrução do processo, e até mesmo por ocasião da prolação da sentença, contanto que demonstrada a
verossimilhança das alegações
e o
perigo de dano
.

Argumenta que, no caso, o primeiro requisito estaria consubstanciado na suposta comprovação de que o colegiado teria sido induzido em erro por inverdades narradas pela requerida em suas contrarrazões, ao passo que o segundo decorreria do risco de a autora ter de fechar seu empreendimento, prejudicando sua renda e, portanto, o sustento de sua família, o pagamento dos seus funcionários e o pagamento dos custos do financiamento da instalação de energia solar.

Com tais argumentos, reedita o pedido de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a se abster de rescindir o contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 para caso de descumprimento, a ser confirmada por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 138353697.

Contrarrazões no ID. n. 142266666, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão inicial que tornou a indeferir o pedido de tutela de urgência através da qual a autora pretendia que a cedente requerida fosse compelida a se abster de rescindir unilateralmente o contrato havido entre as partes.

Deveras,
o acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n.
1014997-56.2021.8.11.0000
, e revogou a liminar recursal inicialmente deferida já transitou em julgado em 12.07.2022.

Aliás, na ocasião, o pleito aqui reiterado foi rechaçado com a seguinte fundamentação:

“[...]

Segundo as razões de recorrer, além de não ter incorrido em qualquer violação ao ajuste havido entre as partes, a ruptura unilateral do pacto poderia vulnerar o seu sustento.

Em análise da liminar recursal, esta relatora entendeu estar demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar recursal pretendida, pois,
conquanto a requerida tivesse negado peremptoriamente, em sua contra-notificação, que o contrato havido entre as partes tinha a natureza de contrato de franquia, certo seria que o pacto em muito se assemelha a essa espécie de contrato.

Foi ponderado, ainda, que
para obter o direito à cessão do direito de exploração da marca em determinado território da cidade com exclusividade, a agravante teve de pagar à requerida a importância de R$51.000,00, conforme ajustado na
cláusula 12a
(ID. n. 98813954 - Pág. 44), o que poderia tornar razoavelmente questionável a
cláusula 18a
(ID. n. 98813954 - Pág. 45) em função de uma possível incompatibilidade de tal norma com o investimento empregado pela cessionária no negócio.

Em contrarrazões, a empresa cedente sustentou que além de a
cláusula 18a
do contrato de cessão permitir a resolução unilateral do contrato mediante notificação prévia, independentemente da existência de qualquer ilícito contratual, ou por qualquer outra causa, no caso concreto a cessionária recorrente ainda teria descumprido o compromisso existente entre as partes, anunciando e vendendo no seu estabelecimento produtos de marca concorrente, conforme se poderia depreender do seu perfil pessoal na página do Facebook.

A requerida ainda argumentou ser falsa a alegação de que a rescisão do contrato poderia trazer prejuízos ao sustento da autora e de sua família, certo seria que esta seria proprietária de outra empresa do mesmo ramo, em nome de seu esposo.

Pois bem.

Diante dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, ao reverso da percepção inicial, e sem adentrar na discussão acerca da natureza do contrato havido entre as partes – o que, aliás, implicaria em supressão de instância –

constata-se que a decisão recorrida, ora impugnada, não merece reparos.

Com efeito, a
cláusula 18a
do instrumento contratual, que trata da rescisão do ajuste assim dispõe (ID. n. 98813954 - Pág. 45):

Assim, a rescisão unilateral do contrato poderia de fato tornar-se questionável se ficasse evidenciado uma possível desarrazoabilidade entre o investimento implementado pela cessionária e o tempo de duração do ajuste para os fins de recuperação do valor investido.

No entanto, na hipótese versanda, outra cláusula ganha maior relevo para o exame da tutela de urgência pretendida. Trata-se da
Cláusula 3a
do contrato (ID. n. 98813954 - Pág. 42), que versa sobre as obrigações da cessionária. Em tal cláusula as partes convencionaram que a cessionária não poderia, sob qualquer hipótese, anunciar ou vender produtos de marca concorrente, sem prévia anuência por escrito da cedente. Vejamos:

E no caso, após as contrarrazões denunciarem o possível descumprimento de tal cláusula, possível constatar, através de consulta ao perfil pessoal da autora no Facebook, que já há algum tempo a cessionária agravante vem anunciando produtos da mesma natureza de marcas concorrentes da cedente.

Senão, vejamos:

Sendo assim, ainda que se pudesse discutir a legitimidade de uma rescisão unilateral desmotivada, certo é que o anúncio acima poderia, em uma análise não exauriente, justificar prerrogativa da resolução unilateral da avença pela cedente, o que descaracteriza a plausibilidade da tutela perseguida pela autora, ora recorrente.

Além do mais, tendo a liminar recursal sido deferida em meados de agosto de 2021, a agravante já teve mais de oito meses para se preparar para uma possível reversão do quadro processual.

Com isso, a decisão agravada se revela, por ora, inatacável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que
revogo a decisão de ID. n. 99113970
.” (ID. n. 136317182 - Pág. 200/203)

Nesse viés, de acordo com o
caput
do art.505 do CPC/15
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Por outro lado, conquanto seja, em tese, possível uma reavaliação do pedido de tutela de urgência, mister que a postulante tivesse trazido novas provas do direito alegado ainda não considerados por ocasião do primeiro exame pelo colegiado acerca da plausibilidade da medida ou, então, circunstancias/fatos novos capazes de fazer surgir a necessidade e conveniência da tutela almejada (inciso I do art.505 do CPC/15), o que não ficou delineado na hipótese.

Diante disso, não há como acolher a tese recursal.

Afinal, a pretensão recursal vai de encontro com tudo aquilo que se fundamentou no voto condutor do aresto que negou provimento ao aludido Agravo de Instrumento n. 1014997-56.2021.8.11.0000.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022